Tribunal: STF
Processo: HC 225788
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PRETENDIDA EXTENSÃO AO PACIENTE DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE. COMPLEXIDADE: VINTE E DOIS DENUNCIADOS COM PROCURADORES DISTINTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 115.3.2023, por Mauro Pereira de Abreu Júnior e outro, em benefício de Luzair Nonato Lima, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.3.2023, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 177.059/MG, por ser “mera reiteração de pedido já formulado anteriormente” (HC n. 802.008/MG), impetrado no Superior Tribunal em favor do mesmo paciente.



    Naquela impetração originária (HC n. 802.008/MG), o Superior Tribunal de Justiça indeferiu pedido de extensão da ordem concedida a corréu no Recurso em Habeas Corpus n. 161.516/MG.



O caso 



    2. O paciente foi preso, preventivamente, em 15.12.2020, sendo denunciado por liderar organização criminosa armada formada com outros vinte e um denunciados, para a prática de diversos delitos, entre os quais os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Pela descrição constante da denúncia, “conforme se extrai das investigações empreendidas durante a Operação Purple Haze, os denunciados se associaram de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem financeira, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, além do cometimento dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, além do cometimento de delitos diversos, como tentativa de homicídio, incêndio, ameaça, dentre outros”(doc. 11).



    3. Ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 161.516/MG, interposto por corréu (Artaxerxes Heggon Vieira dos Santos), o Superior Tribunal de Justiça a ele deu provimento para reconhecer o alegado excesso de prazo em benefício daquele acusado.



    Em 29.3.2022, o Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 161.516/MG, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu pedido de extensão da ordem formulado pela defesa do paciente (Luzair Nonato Lima). Tem-se na decisão: 



    “Luzair Nonato Lima ingressou, às fls. 1.378/1.447, com pedido de extensão da decisão que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto por Artaxerxes Heggon Vieira dos Santos. 



    Alegou que ostenta a mesma situação fático-processual do recorrente. 



    Instado a se manifestar na condição de custos legis, o Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento do pleito 
(fls. 1.544/1.545): 



    [...] A decisão que se pretende estender substituiu a prisão preventiva de ARTAXERXES HEGGON VIEIRA DOS SANTOS por medidas cautelares diversas da prisão, considerando: a) a demora da marcha processual; b) as condições pessoais ostentadas pelo acusado, que lhe são favoráveis, notadamente por se tratar de réu tecnicamente primário; c) a inexistência de elemento contundente a respeito da necessidade da segregação cautelar e d) a suficiência das medidas alternativas. 



    Verifica-se, assim, que o decisum se alicerçou em fundamentos de cunho processual e nas condições pessoais do acusado. Não obstante isso, os requerentes se limitaram a sustentar que se encontram em situação similar a do corréu ARTAXERXES, pois, de igual modo, estariam presos por prazo excessivo. 



    À evidência, referidas alegações não têm aptidão, por si sós, para ensejar o deferimento dos pleitos. Isso porque os requerimentos não foram suficientemente instruídos. Os corréus não se desincumbiram de comprovar a ocorrência de excesso de prazo, pois não juntaram aos autos documentos que evidenciem, de forma cabal e inequívoca, a data em que foram efetivamente presos. Ademais, deixaram de anexar certidões de antecedentes criminais com o intuito de demonstrar que, tal qual o acusado ARTAXERXES, também são réus primários e que as liberdades não implicam risco à ordem pública. 



    Ademais, os pedidos de extensão não prescindem da análise minuciosa acerca da participação dos corréus na organização criminosa, de suas condições pessoais e grau de periculosidade, bem como da necessidade da prisão preventiva ou da suficiência das medidas cautelares diversas, aferição que deve ser individualizada e que se revela incabível na estreita via do presente writ, sobretudo quando não comprovada, de plano, a presença de similitude fático-processual (art. 580 do CPP). [...] 



    É o relatório.



    O pedido não merece acolhida, pois, como bem observou o parecerista, não foi instruído com prova pré-constituída apta a indicar a existência de identidade fático-processual, pressuposto indispensável para o acolhimento do pleito de extensão. 



    Ora, o requerente não juntou documentação apta a evidenciar a data em que foi preso, tampouco anexou certidões de antecedentes criminais com o intuito de demonstrar que, tal qual o corréu Artaxerxes, também ostenta a condição de réu primário. 



    Ademais, a simples leitura da denúncia indica que a imputação delineada contra o requerente ostenta amplitude distinta daquela deduzida em face de Artaxerxes (fls. 74/94), circunstância que, por si só, afasta a tese de identidade fático-processual. 



    Ante o exposto, acolhendo o parecer, indefiro o pedido de extensão. 



    Publique-se”(doc. 21 - grifos nossos). 



    4. Insistindo na extensão da decisão que beneficiou o corréu e alegando excesso de prazo na formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 802.008/MG, no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 15.2.2023 em decisão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. TESE DE QUE O PACIENTE FAZ JUS À EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DO RHC N. 161.516/MG. INADMISSIBILIDADE. MERA REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. Writ conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem” (doc. 22). 



    5. A pretensão foi reiterada no Superior Tribunal de Justiça pelo recurso ordinário em habeas corpus (RHC n. 177.059) interposto contra o mesmo acórdão da origem que ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 802.008/MG (HC n. 1.0000.22.273694-4/000, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais). O Relator prevento, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do recurso em 1º.3.2023:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO EM HABEAS CORPUS PREVIAMENTE AJUIZADO NO STJ. DESCABIMENTO. Recurso ordinário não conhecido” (doc. 23). 



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Reitera-se, aqui, a pretensão de estender-se ao paciente a ordem concedida a corréu, afirmando estar configurado, também quanto a ele, o alegado excesso de prazo na formação da culpa.



    Sustenta-se que “o paciente LUZAIR NONATO DE LIMA foi recolhido ao cárcere, no dia 15 de dezembro de 2020 e se encontra, até a presente data, à disposição da justiça, isto é, há 2 (dois) anos e 3 (três) meses”. 



    Ressalta-se que “o excesso de prazo do feito de origem já fora reconhecido pelo c. STJ, todavia, este mesmo Tribunal Superior, ao longo das decisões ora combatidas, se recusou em reconhecer o excesso de prazo para o ora Paciente Luzair”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a. Uma vez presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR pugnada em favor do Paciente pelos fundamentos que se seguem: b. No primeiro arrimo, pugna que seja concedida a ordem de habeas corpus, para que haja a reforma das decisões guerredas, da lavra do c. STJ, as quais deixaram de reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, sendo reconhecido o excesso de prazo exposto em linhas anteriores e, em seguida, relaxada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente; c. Eventualmente, no segundo arrimo, requer a reforma das decisões ora guerreadas, com o relaxamento da prisão e imposição das medidas cautelares alternativas em favor do Paciente, com fulcro no art. 319, incisos I, II, IV, V e IX, do CPP, uma vez que inteiramente suficientes e aplicáveis ao caso; 
d. Em todos os casos, ainda liminarmente, requer a reforma das decisões colegiada e monocráticas ora guerreadas, a fim de que prevaleça o voto vencido do Eminente Desembargador 1º Vogal do Egrégio TJMG, com a extensão dos efeitos decorrentes do RHC Nº 161516-MG (2022-0062367-0), ao ora Paciente LUZAIR NONATO LIMA, com espeque no Art. 580, do Código de Processo Penal, para o efeito de que a prisão preventiva decretada nos autos de origem venha a ser substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319, do CPP, tendo em vista que a clausura do paciente Luzair está ainda mais dilatada do que a então prisão do corréu Artaxerxes, neste atual momento procedimental; e. Caso não sejam acolhidos os pleitos liminares formulados em linhas anteriores, ao final do trâmite regular do feito, requer o acatamento integral do presente Habeas Corpus aviado, pelos fundamentos apresentados; f. Em todos os casos, pugna pela expedição do alvará de soltura em favor do Paciente; g. Por derradeiro, pugna seja dada vista dos autos à douta Procuradoria da República, no prazo legal, para emissão de parecer, com o consequente julgamento do feito, independentemente de pauta”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual diversas vezes indeferido o pedido de extensão da ordem concedida a corréu no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 
n. 161.516/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO DO PACIENTE: VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.848-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados disponíveis para a verificação de eventual ilegalidade, que poderia autorizar concessão da ordem de ofício, tem-se, na espécie, decisão pela qual indeferida extensão ao paciente de ato pelo qual concedido habeas a corréu.



    Dos dados constantes dos autos, especialmente da leitura da denúncia apresentada, não se comprova ilegalidade na não extensão ao paciente da ordem que beneficiou o corréu, tendo-se, na decisão agora impugnada, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, argumentos “de caráter exclusivamente pessoal”, consistentes no papel de liderança do paciente e na sua ficha de antecedentes criminais. Essas circunstâncias destoam da situação do corréu Artaxerxes, a quem, além de ser primário, não foi imputada na inicial acusatória atuação proeminente na organização criminosa (doc. 3). 



    9. Registre-se, ademais, quanto ao alegado excesso de prazo da prisão do paciente, que as informações dos autos noticiam o encerramento da instrução criminal (doc. 22), o que, nos termos da pacífica orientação deste Supremo Tribunal, prejudicaria a alegação. 



    Verifica-se, ainda, terem as instâncias antecedentes assentado que eventual demora na condução do processo deve-se à atuação da defesa do acusado, afastando, assim, a apontada desídia pelo Poder Judiciário. Tem-se na ementa do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça mineiro no Habeas Corpus nº 1.0000.22.273694-4/000:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LAVAGEM DE DINHEIRO – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM FAVOR DE CORRÉU – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – PACIENTE REINCIDENTE – INDEFERIMENTO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – SUPERAÇÃO DO PRAZO JUSTIFICADA – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO – ORDEM DENEGADA. - A teor do art. 580, do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o paciente esteja na mesma condição fático-jurídica do corréu beneficiado, o que não se evidencia no caso concreto. - Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a mora para o encerramento da fase instrutória decorrente de ato provocado pela defesa. Inteligência da súmula n. 64, do Superior Tribunal de Justiça. V.v: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – EXCESSO DE PRAZO – OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. Se o acusado encontra-se preso preventivamente por tempo excessivo, sem que tenha contribuído significativamente para o atraso, há evidente violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na duração do processo. Configurado, o excesso de prazo para a formação da culpa, necessário o relaxamento da prisão preventiva” (doc. 18).



    Anote-se que o caso revela complexidade, tendo sido os delitos imputados supostamente cometidos em contexto de organização criminosa, com outros vinte e um denunciados, com procuradores distintos e diversos incidentes processuais. 



    Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal, especialmente considerados a complexidade do caso, o número de acusados e os incidentes processuais relatados. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”(HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    10. Pelo exposto, ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada e sem comprovação de identidade entre o paciente e o corréu, beneficiado em outra decisão motivada e sobre o qual se apontaram condições específicas e intransmissíveis a outrem, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora